Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO EM PLATAFORMA. TRÂNSITO EM JULGADO E REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DO ART. 521, §3o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual de faturamento obtido em plataforma, sob o fundamento de estar acobertado pelo trânsito em julgado e indeferiu a redução de honorários advocatícios, porque anteriormente extirpado da execução, restando, apenas, a multa fixada conforme art. 521, §3o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade no acórdão, nos pontos afirmados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se efetivamente, sob os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, de forma clara, compreensível e inteligível, ao fundamentar as razões de decidir.

5. Não há obscuridade e contradição no acórdão que apreciou as questões essenciais de forma coerente entre si e com a conclusão, além de que as decidiu de forma clara compreensível e inteligível, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. As alegações de contradição e obscuridade, na verdade, pretendem a rediscussão da matéria. 3. A alegação de desproporcionalidade da penhora sobre faturamento foi efetivamente examinada no acórdão embargado, pelo que incabível o reexame nos embargos de declaração opostos”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 785 e 1.022,
REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.